Tribunal: TJPA
Processo: 0808367-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808367-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ALICE ABEN ATHAR ISRAEL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO. DIFERIMENTO DO ICMS. REVENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.

O objetivo do agravante é a reforma de decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência concedida à agravada.

2.

O Agravo Interno reproduz os mesmos argumentos do Agravo de Instrumento, já analisados e decididos.

3.

A revenda de energia elétrica não consumida ao Mercado Livre de Curto Prazo (MCP), na forma do art. 4º, § 13º, da Lei Federal nº 9.074/1995, não configura quebra do diferimento e não gera cobrança do ICMS, consoante o art. 666, §§ 1º e 3º, do RICMS/PA e arts. 1º, caput, e 2º, caput, da Lei Estadual nº 5.758/1993.

4.

A jurisprudência do STJ permite a reiteração dos fundamentos da decisão recorrida quando não apresentados novos argumentos.

5.

Agravo Interno CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Alice Aben Athar Israel em face da decisão monocrática proferida por este Relator que atribuiu efeito translativo ao Agravo de Instrumento do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV a fim de julgar extinto o processo nº 0841840-57.2023.8.14.0301, por violação à coisa julgada.

Nas suas razões recursais, a agravante afirma que o processo nº 0811126-22.2020.8.14.0301 fora decidido com base em outras premissas e que o processo nº 0841840-57.2023.8.14.0301 estaria pautado em provas novas.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado, para que seja revogado o efeito translativo atribuído ao Agravo de Instrumento e mantida a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 15902509).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo da agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que atribuiu efeito translativo ao Agravo de Instrumento do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV e julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo nº 0841840-57.2023.8.14.0301.

Conforme narrado nos autos de origem, a agravante é portadora de Doença do Refluxo Gastresofagiano (CID K21) associada à Sindrome de Pickwik (CID E66) e Fibrose Pulmonar Idiopática – FPI (CID J84.1), motivo pelo qual ajuizou ação em face do IGEPREV e da Secretaria de Estado de Administração do Pará – SEAD pleiteando a isenção do Imposto de Renda em sua pensão especial, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº 7.713/1988.

Nesse tocante, impende salientar que a agravante já havia movido processo judicial contra as mesmas partes, com o mesmo pedido e causa de pedir (n

º 0811126-22.2020.8.14.0301), o qual foi julgado improcedente sob o fundamento de que as suas enfermidades não estariam contempladas no rol do art. 6º, inciso XIV, Lei Federal nº 7.713/1988,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...)

Embora a agravante sustente que o processo nº 0811126-22.2020.8.14.0301 estaria pautado em provas e parâmetros diversos daqueles apresentados no processo 0841840-57.2023.8.14.0301, verifico que as enfermidades da agravante permanecem as mesmas e que não houve qualquer alteração na Lei Federal nº 7.713/1988 após a propositura da primeira demanda.

O fato de a agravante ter apresentado um laudo mais recente (ID 91885694) e uma cópia do processo administrativo movido junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, perante o qual fora concedida a isenção do Imposto de Renda (ID 91885691), não tem o condão de alterar o contexto fático já apreciado no processo nº 0811126-22.2020.8.14.0301, uma vez que as decisões do referido órgão não vinculam a SEAD ou o IGEPREV.

Ademais, é pertinente ressaltar que a pretensão da agravante consiste em extensão do rol de enfermidades do art. 6º, inciso XIV, Lei Federal nº 7.713/1988, o que vai de encontro à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.116.620/BA (Tema Repetitivo 250):

“O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas”.

Portanto, considerando o trânsito em julgado da sentença de improcedência nos autos do processo nº 0811126-22.2020.8.14.0301, resta inequívoco que o ajuizamento do processo nº 0841840-57.2023.8.14.0301 afronta a coisa julgada material constituída naqueles autos, o que atrai a incidência no disposto no art. 485, inciso V, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...)

Desta feita, não se vislumbra no presente recurso qualquer argumento apto a afastar a conclusão adotada no
decisum
agravado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2025